Tribunal: TJMT
Processo: 1015439-48.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015439-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO ANDRADE LIMA - CPF: 110.774.136-02 (RECORRENTE), FERNANDA SOARES NOGUEIRA BORGES - CPF: 050.898.121-28 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – MOTOCICLETA FURTADA – INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL COMETIDO PELOS CONDUTORES APÓS O EVENTO DANOSO – MULTAS E PENALIDADES NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS AO PROPRIETÁRIO – CARATER PERSONALISSIMO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVCA DO ESTADO - DANO MORAL NÃO CONGIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As penalidades impostas, em razão do caráter personalíssimo devem ser direcionadas aos condutores e não atribuídas ao proprietário do bem, salvo hipótese de responsabilidade solidária, o que não é o caso. Em relação ao dano moral não se evidencia nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o abalo moral suportado pelo recorrente, capaz de gerar responsabilidade civil do ente federativo a indenizar. Recurso parcialmente provido, tão somente, para anulação dos autos de infrações.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1015439-48.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1015439-48.2023.8.11.0001

Recorrente:
Eduardo Andrade Lima

Recorrido:
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Eduardo Andrade Lima
.

Ação:
Anulatória de Infração de Trânsito cumulada com pedido de Reparação por Danos Morais.

Sentença:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 178632751): defendeu que as penalidades administrativas foram impostas de forma indevida ao proprietário da motocicleta, pois, cometidas por condutores desconhecidos, que portavam a moto que era objeto de furto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1015439-48.2023.8.11.0001

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1015439-48.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1015439-48.2023.8.11.0001

Recorrente:
Eduardo Andrade Lima

Recorrido:
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso

VOTO

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente comporta provimento.

O conjunto fático revela que o recorrente teve a motocicleta YAMAHA/YBR 125E, ano 2007/2007, cor vermelha, placa NGQ9F23|GO, chassi 9C6KE091070033242, Código RENAVAM n° 00915836726, furtada na porta da sua residência, no dia 13/05/2022, por volta das 23h00min, conforme narrativa exposta no boletim de ocorrência n.° 247007092, lavrado em 14/5/2022 às 01h01min, na cidade de Aragarças, Goiás. No mesmo dia 14 às 01h17min, a motocicleta foi abordada na Operação Lei Seca que estava sendo realizada na cidade de Barra do Garças/MT e, pelo fato do condutor não possuir Carteira Nacional de Habilitação, o bem foi recolhido e encaminhado ao pátio do DETRAN, daquela seccional.

De posse dos documentos inerentes a propriedade, o recorrente logrou êxito em recuperar o bem.

Todavia, se insurge pelo fato de que as penalidades administrativas decorrentes da infração ao Código de Trânsito Brasileiro cometidas na data do furto foram atribuídas ao proprietário da motocicleta, ora recorrente e não aos condutores, que são os legítimos responsáveis pela pontuação negativa e pagamento da multa.

A narrativa e as provas que compõe o caderno processual conferem veracidade à alegação do furto da motocicleta, ocorrido em 13/5/2022, de modo que o recorrente não pode ser responsabilizado pelas
infrações de trânsito que não foram por ele cometidas.

Pelo que consta, no momento da abordagem policial realizada por força de “Operação Lei Seca” na madrugada do dia 14/05/2022, o condutor da motocicleta agia de forma ilícita em situação de continuidade (supostamente) de furto, sem prejuízo de que não possuía habilitação.

O fato é que a conduta praticada pelo conduto da motocicleta infringiu o Código de Trânsito Nacional (artigo 162, I do CTB), que prevê infração gravíssima em 07 (sete) pontos na CNH, além de multa.

As penalidades impostas, em razão do caráter personalíssimo devem ser direcionadas aos condutores e não atribuídas ao proprietário do bem, salvo hipótese de responsabilidade solidária, o que não é o caso.

Superada a responsabilidade dos condutores, é necessário reconhecer a nulidade dos Autos de Infração de Trânsito e, consequentemente, afastar todos os efeitos deles decorrentes.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. DETRAN/RS. FURTO DE MOTOCICLETA. INFRAÇÕES POSTERIORES COMETIDAS PELO SUPOSTO AUTOR DO FURTO. NULIDADE DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO FRENTE AOS AUTORES. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO”. (Recurso Cível Nº 71008030579, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Luiz John dos Santos, Julgado em 29/05/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008030579 RS, Relator: José Luiz John dos Santos, Data de Julgamento: 29/05/2019, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/06/2019)

No tocante ao pleito de indenização pelos danos extrapatrimoniais, a pretensão não merece prosperar.

O reconhecimento do dever de indenizar da Administração Pública encontra-se no § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Esse mesmo dispositivo constitucional inaugura a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, que prescinde dos elementos de culpa ou dolo. Como pontua Celso Antônio Bandeira de Mello
:

“E
ntende-se por responsabilidade extracontratual do Estado a obrigação que lhe incumbe de reparar economicamente os danos lesivos à esfera juridicamente garantida de outrem e que lhe sejam imputáveis em decorrência de comportamentos unilaterais lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos”
(
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 19ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 876)
.

A teoria objetiva relaciona-se ao risco assumido pelo Poder Público diante de um pressuposto de
igualdade dos ônus e encargos sociais.
Todavia, nas hipóteses de ação ou omissão do Poder Público, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo-se, com isso, a comprovação da
falha
do ente público no dever de agir, a fim de impedir o resultado danoso.

Na teoria da culpa administrativa
,
a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, ou seja, somente se efetiva mediante a comprovação dos elementos dolo ou culpa, esta consubstanciada na imprudência, negligência e imperícia pelo agente estatal.

Ocorre que, no caso em tela, não restam evidenciados o
nexo de causalidade
e a
ilicitude na conduta
dos agentes da Administração Pública, tampouco comprovação dos elementos dolo ou culpa, haja vista no momento da abordagem policial, a ocorrência do furto ainda não havia surtido os efeitos desejados, de modo que, numa análise técnica realizada naquela ocasião, certamente por desconhecimento, entendeu-se que os condutores possuíam permissão do proprietário para circulação.

Não há prova de que o furto ocorreu por negligência dos agentes públicos. Logo, não há nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o abalo moral suportado pelo recorrente, capaz de gerar responsabilidade civil do ente federativo a indenizar.
A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO - ACIDENTE EM RAZÃO DE BURACO NA VIA PÚBLICA
–
AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUTIVAS – PARTE AUTORA NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS CONFORME DISPÕE O ART. 373, I DO CPC
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NEXO CAUSAL E CULPA/DOLO DO ENTE PÚBLICO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na não adoção de medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado danoso. Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, incumbe à parte autora produzir prova do fato constitutivo do seu direito. Considerando que, no curso do processo, a parte autora não produziu prova quanto ao nexo causal e nem em relação à conduta omissiva do ente municipal, tem-se que não é possível concluir, de modo inequívoco, que tal acidente ocorreu por culpa deste. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, impõe-se a improcedência do seu pedido.” (TJ-MT 10353977020188110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021)

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,

a fim de anular os autos de infrações n.°s DTN0014272 e DTN0014273, e via de consequência, afastar as penalidades e multas impostas ao recorrente.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023